Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706582-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do seu objeto, tendo em vista a conversão da ação de busca e apreensão em execução (ID 129908077). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator